Tribunal: TJDFT
Processo: 0754387-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PROIBIÇÃO DE VISITA AOS FILHOS MENORES. SUPOSTA VIOLÊNCIA DIRIGIDA ÀS CRIANÇAS. DIREITO DA CRIANÇA AO CONVÍVIO PATERNO MITIGADO. ORDEM DENEGADA.
1. A análise da eventual exposição dos menores à situação de risco é de suma importância, fato que deve ser levado em consideração para nortear a decisão de revogação ou não da medida protetiva que impede o contato das crianças com o seu genitor.
2. Presente a verossimilhança dos fatos alegados e o risco à integridade física e psíquica das vítimas, as medidas protetivas devem ser mantidas, a fim de resguardar e preservar a incolumidade física e psíquica dos filhos menores.
3. Ordem denegada.